Tribunal: TJDFT
Processo: 0709218-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE PESQUISAS. LAPSO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. CELERIDADE E EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO.
1. O SISBAJUD é um sistema de busca de ativos do Poder Judiciário, operado pelo Conselho Nacional de Justiça, que foi criado em 2020 com o objetivo de aperfeiçoar o sistema anterior (BACENJUD). Trata-se de um sistema de maior abrangência, que ampliou as possibilidades de busca e bloqueio de ativos em nome dos executados, o que proporciona uma maior efetividade do cumprimento de sentença, assim como celeridade processual.
2. O deferimento da utilização do sistema SISBAJUD para a realização de pesquisa de forma reiterada visa assegurar a rápida tramitação processual e a efetividade do processo executivo. Ademais, consoante disposto no art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, o sistema SISBAJUD, na forma reiterada, é o meio mais efetivo para buscar a penhora de dinheiro.
3. No caso em análise, a pesquisa foi realizada há mais de sete anos, logo há um tempo razoável entre a primeira tentativa e o novo requerimento, sendo devida a renovação da pesquisa.
4. Agravo de instrumento provido.